Tribunal: TJDFT
Processo: 0738271-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738271-36.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: UDSON BARRETO DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra as decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilância (ID 109360323 do processo n. 0714622-38.2018.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença proposto contra Udson Barreto dos Santos, indeferiu a pesquisa de bens e a inclusão do nome do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Em suas razões recursais (ID 28767827), narra que o Juízo de origem indeferiu o pedido sob o fundamento que o referido sistema não se presta a localização de bens do devedor e de que parte recorrente pode realizar as buscas de forma extrajudicial. Sustenta que o entendimento está equivocado, pois o pedido é direcionado à decretação da indisponibilidade de bens para a garantia de patrimônio, não se resumindo à localização de bens imóveis, e que, portanto, atinge a finalidade precípua do referido sistema, não havendo se falar em restrição ao uso das hipóteses elencadas no Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça. Ressalta que o sistema ERIDF restringe-se ao Distrito Federal e a consulta via sistema CNIB abrange todo o território nacional, se mostrando muito mais eficaz. Aduz que a negativa afronta os direitos constitucionais da razoável duração do processo e a segurança jurídica, na medida em que detém direito de crédito decorrente de contrato, mas terá que permanecer buscando bens extrajudicialmente, sem garantias de encontrá-los posteriormente para a satisfação do débito. Afirma que a consulta ao CNIB não se restringe às execuções fiscais, a proporcionar segurança aos negócios imobiliários, a localizar bens, tampouco a utilização desse sistema está excluída em matéria processual civil. Alega que preencheu todos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.377.507/SP para a utilização da CNIB: citação do executado, inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora, e tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis. Acrescenta que não há impeditivos legais para a busca de bens via tais sistemas, sendo que o deferimento da medida permitirá a rápida solução do litígio e efetividade do processo. Diz ser necessária a antecipação dos efeitos da tutela recursal, porque desconhece bens de propriedade do agravado, o que pode ensejar a extinção ou arquivamento do feito sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens do devedor. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para incluir o nome dos executados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a fim de registrar indisponibilidade e de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito exequendo. E, no mérito, seja reformada a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 31104176). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. O exequente, ora agravante, formulou pedido para a decretação da indisponibilidade dos bens e direitos do executado por meio da Central de Indisponibilidade de Bens - CNIB (ID 109296735 do processo de referência). A i. magistrada, Maria Rita Teizen Marques de Oliveira, indeferiu o pedido nos seguintes termos: “Indefiro o petitório (Id.109296735). Com efeito, o Conselho Nacional de Justiça instituiu, através do Provimento no 39/2014, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Nessa linha de intelecção, dispõe o artigo 1o do mencionado regramento: (...) Isto posto, tem-se que a referida Central "constitui mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários (...)”, não se apresentando, contudo, como plataforma destinada à constituição de cadastro judicial que possibilite a localização de bens do devedor (...) Ademais, cabe pontar que as diligências à procura de bens da parte executada são incumbências que competem à parte interessada, notadamente em caso de pesquisa de imóveis, cujas certidões podem ser requeridas, inclusive, por meio virtual. Não bastasse, registre-se que o acesso às informações constantes no banco de dados da CNIB é possibilitado à parte credora através de pesquisa dirigida aos cartórios extrajudiciais competentes, mediante o pagamento de emolumentos, destacando-se que, in casu, a parte credora não é beneficiária da gratuidade de justiça, não havendo razões, portanto, para que o pleito seja deferido. (...) Intime-se a parte exequente para se manifestar em ermos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos termos do artigo 921, III, do CPC. Cumpra-se. Irresignado, o exequente interpôs o presenta recurso requerendo a inclusão do nome do executado na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a fim de registrar indisponibilidade e de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito exequendo. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas. Observa-se que referido sistema foi criado com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. Ocorre, contudo, que há a possibilidade de consulta realizada pela própria parte interessada, mediante o pagamento de encargo, no sítio eletrônico “http://registradoresbr.org.br”, motivo pelo qual, em princípio, não há necessidade de que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário. Ademais, a CNIB não foi criada com o escopo de rastrear patrimônio penhorável, constituindo o pleito desvirtuamento da finalidade da ferramenta. Certo é, também, que deve ser adotada em casos excepcionais como medida extrema. Sobre o assunto, relevante citar os seguintes julgados deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMA DE USO PELAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PROVIMENTO N. 39/2014, DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. FACULDADE DO CREDOR COM RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar a obrigatoriedade do juízo de origem em realizar consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para localizar bens passíveis de penhora da parte agravada. 2. A CNIB consiste em uma ferramenta para rastreamento de bens do devedor, podendo ser adotada em caráter excepcional, quando restar comprovado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 3. A parte interessada poderá diligenciar junto aos cartórios extrajudiciais e, através do próprio sistema CNIB, recolhendo os respectivos emolumentos, empreender a sua busca sobre bens dos Executados, nos termos do art. 7o do Provimento n. 39/2014, sem necessidade de deferimento pelo Poder Judiciário. 4. O sistema não está ao alcance do Judiciário, constituindo faculdade do interessado, mediante o pagamento de encargos, requerer a consulta diretamente à serventia extrajudicial. 5. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1342392, 07083211620208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA CNIB. IMPOSSIBILIDADE. 1. Criado e regulamentado pelo Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, o sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas não só por magistrados, mas também por autoridades administrativas. 2. Apesar de possibilitar o rastreamento de bens, a diligência em questão não foi criada com o escopo de localizar patrimônio penhorável, e deve ser adotada em caráter excepcional. A existência de débito, por si só, não constitui motivação idônea para amparar medida extrema e de exceção. 3. A pesquisa ao sistema CNIB independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. 4. A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema CNIB, como pretende o exequente, constitui um mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentá-lo indevidamente do pagamento dos encargos devidos. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1339573, 07030490720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de tal quadro, não se vislumbra, de plano, a probabilidade de provimento do recurso no que tange à pesquisa e inclusão do nome do executado na CNIB. Lado outro, não se extrai, neste momento, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso os efeitos da decisão recorrida sejam mantidos, ao menos, até o julgamento do mérito deste recurso. Ressalte-se que eventual suspensão do processo (art. 921, III, do CPC), caso não sejam indicados outros bens do executado passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o prosseguimento do feito posteriormente, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis. Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal pleiteada, notadamente o perigo de dano, fazendo-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 1o de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora